Tribunal: TJMT
Processo: 1035029-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035029-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEILDO SOARES DE SOUZA - CPF: 942.952.391-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035029-45.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Adeildo Soares de Souza

Parte Recorrida:
Oi Móvel S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 326

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO – MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente,
pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito discutido, porém deixou de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois a cobrança da dívida se deu por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, sem ocorrer a sua inserção nos órgãos de proteção creditícia
.

2.

O recorrente sustenta que o dano moral decorre da tentativa infrutífera de resolução do problema na seara administrativa, via plataforma Consumidor.GOV, atraindo para o presente caso a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

3.

Já a demandada, ora recorrida, defende que não há qualquer situação ensejadora dos danos morais pretendidos pelo autor.

4.

Da análise dos autos,
observa-se que, realmente, a dívida estava sendo cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, não havendo prova nos autos de que tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

5.

Embora o recorrente sustente que tenha despendido tempo significativo para a tentativa de resolução administrativa da questão, apenas traz aos autos o registro de um protocolo de atendimento por meio do qual supostamente teria interpelado a ré, o que afasta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor aventada.

6.

O desvio produtivo como fator a desencadear indenização por dano extrapatrimonial é fator excepcional, a demonstrar significativa perda de tempo, angústia, humilhação, inúmeras tentativas de solução e cobranças excessivas, entre outras situações extraordinárias, e não a mera tentativa de solução ou reclamação sem sucesso, sob pena de desvirtuar ainda mais com o instituto do dano moral.

7.

Portanto, a simples cobrança na mencionada plataforma, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Esta e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em situações análogas, a exemplo dos seguintes recursos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022; 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022; e
1000126-18.2021.8.11.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Publicado no DJE 26/10/2021.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023